Tribunal: STF
Processo: ARE 1579972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRF. MÉDIA ARITMÉTICA INFERIOR À MÍNIMA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÕES INADEQUADAS. REFAZIMENTO DO TESTE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 



    1. Apelação interposta por Antônio Lins da Rocha Neto em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na exordial, consistente em que seja " oportunizada aos candidatos/requerentes a realização de novo teste físico e, EM LOCAL APROPRIADO, repetindo os cinco testes para todos, e caso obtenham êxito, sejam convocados para a realização das demais fases do concurso e, caso aprovados, sejam convocados para o curso de formação, com posterior nomeação e posse, ou que refaçam o teste durante o curso de formação e caso sejam aprovados, a consequente nomeação e posse".



    2. Cinge-se o deslinde da pretensão recursal do apelante à verificação das irregularidades/ilegalidades que reputa estarem presentes quando da realização do TAF - Teste de Aptidão Física do concurso para provimento das vagas de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital PRF nº 1 de 18/01/2021 (id. nº 9039558).



    3. No caso dos autos, o apelante aduz que a sua reprovação no certame foi condicionada à existência de vícios na realização das provas físicas, realizadas em desconformidade com as regras dispostas no edital. Deve ser assentado, de logo, que o apelante não foi reprovado em nenhuma das etapas do TAF, quais sejam, teste de flexão em barra fixa, teste de shuttle run, teste de impulsão horizontal, teste de flexão abdominal e teste de corrida de 12 minutos, tendo sido eliminado do certame por não haver obtido nota suficiente para a sua aprovação e garantia de permanência nas demais etapas.



    4. O candidato não obteve a média aritmética mínima exigida para sua aprovação, resultante do somatório das notas de todas as provas físicas, consoante o exigido no item 2.4, III do Anexo III do Edital do certame, que dispõe que "será considerado reprovado no exame de aptidão física e, consequentemente, eliminado do concurso público, o candidato que: (...) II - não obtiver o mínimo de 2,00 pontos em cada uma das avaliações ou não obtiver a média aritmética de, no mínimo, 3,00 pontos no conjunto dos testes, nos termos do item 3 deste anexo". Tal fato resta incontroverso.



    5. O candidato afirma, em seu apelo, que a sua eliminação se deu em decorrência "do não atingimento da média, ou seja, teve seu desempenho prejudicado pelas falhas decorrentes de quaisquer dos 5 exercícios (barra, shuttlerun, impulso horizontal, abdominal e corrida)". Defende, assim, que teve perda de rendimento em consequência das irregularidades das provas. Afirma, ainda, o MM. Juiz sentenciante não se debruçou especificamente acerca da prova de shuttle run do apelante.



    6. É de crucial importância asseverar que, quando do preenchimento da ata da prova, o fiscal responsável consignou, em resposta ao item 5.3 da tabela da ata, que interroga acerca das condições do piso da prova de shuttle run (ir e vir) que, "devido ao tempo chuvoso o piso estava um pouco escorregadio, e também um pouco inclinado, mas sem grande repercussão no local ". Já se demonstra, de plano, o descumprimento do comando do item do edital. Ora, não pode a administração tecer juízos subjetivos acerca das condições de realização das provas físicas. Se, no dia do TAF, o local escolhido para a realização das provas não se encontrava em conformidade com o edital, não pode o administrador, fazer uma análise valorativa acerca do quanto as condições têm repercussão nas provas a serem realizadas.



    7. Da análise da prova de shuttle run do apelante, observa-se que é verdade que foi realizada sob duas tendas colocadas pela comissão do concurso, para proteger a área da prova das chuvas que tinham ocorrido no dia do evento, antes da realização do concurso. Ao assistir os dois vídeos da referida prova, observa-se que as tendas deixam sem cobertura um trecho do percurso e ambos os candidatos derrapam no mesmo trecho durante a execução da prova, fato que só vem a fortalecer a alegação do apelante, e o registro da ata pela Administração no sentido de que as condições do local da prova não estavam em consonância com o edital, de forma que impactaram no desempenho dos candidatos.



    8. Em relação ao vídeo da prova, em particular do apelante, constata-se que, além da derrapagem, há um atraso ocasionado pelo fiscal, na marcação do tempo de conclusão da prova, marcando-se um tempo de execução superior ao efetivamente realizado pelo apelante. 



    9. Nessa perspectiva, não se pode desconsiderar que, a despeito de serem os atos da Administração dotados de presunção de legalidade, tal presunção é relativa. O apelante, por sua vez, logrou desconstituir tal presunção, trazendo prova idônea para desconstituir tais atributos. Não se pode, portanto, desconsiderar que a análise de tais fatos se encontra na seara do Poder Judiciário, eis que se encontram na órbita da análise da legalidade/ilegalidade do ato administrativo, não se tratando da substituição da vontade do administrador, nem mesmo de juízo de discricionariedade administrativa.



    10. Quanto ao teste de barra fixa, em relação ao qual o apelante afirma a existência de divergência entre a medida encontrada pela CEBRASPE, na ata de pré-vistoria e a medida encontrada pela PRF no dia do TAF, tal questão não foi objeto de alegação na petição inicial, não podendo, portanto, ser apreciada na via do apelo.



    11. Quanto à prova de corrida, tem-se que o apelante comprovou que não havia condições para a realização da prova, eis que a pista não se encontrava em consonância com as exigências do edital. Há várias fotos acostadas aos autos, que demonstram que a pista se encontrava encharcada, com trechos onde o piso não se encontrava firme, tendo em vista as intensas chuvas que caíram naquele dia. Há, também, documentos da União/PRF e da CEBRASPE, que demonstram a não concordância acerca do material da pista, afirmando a PRF que era de brita, enquanto que a CEBRASPE afirma que era de areia, o que demonstra um cenário de total insegurança jurídica, no que respeita às informações acerca das condições do local de realização do TAF.



    12 . Quanto ao teste de impulsão horizontal, as fotos deixam claro que o local da prova não observou as exigências do edital, no sentido de não haver obstáculo entre a área de impulsão e a área de aterrissagem. De fato, é clara a existência do obstáculo, o que, sem sombra de dúvida, vai de encontro ao item 3.3.1 do edital do certame, que assim dispõe: " O teste de impulsão horizontal será realizado em piso adequado. O executante iniciará a impulsão em uma superfície rígida e plana e a queda será em caixa de areia, para amortecimento do salto. "



    13. Assim, uma vez comprovado que as provas do TAF foram realizadas em condições diversas das descritas no edital do certame, deve o apelante ser submetido a um novo exame físico, em local que atenda ás aludidas condições.



    14. Apelação provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso VIII; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente